Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CÂNCER E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a reintegração dos autores ao plano de saúde até a alta dos tratamentos; autorizar e custear integralmente o medicamento Zoladex (gosserelina) à autora com câncer de mama e a reinserção do menor diagnosticado com TEA ao programa de estimulação; e condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários e em curso de tratamento de doenças graves; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão do cancelamento irregular do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso. Na hipótese dos autos, a apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando, quanto ao ponto, o conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige motivação idônea para a rescisão de planos coletivos com menos de 30 beneficiários, os quais se configuram como “falsos coletivos”, em razão da vulnerabilidade do grupo e da incidência da legislação consumerista.
5. No caso, não houve notificação prévia válida nem oferecimento da opção de migração para plano individual, tampouco justificativa plausível para a rescisão do contrato que cobria apenas 4 beneficiários do mesmo núcleo familiar, caracterizando a irregularidade da rescisão.
6. Conforme o Tema Repetitivo 1.082/STJ, mesmo após a rescisão contratual, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais indispensáveis à sobrevivência ou integridade física do beneficiário até a alta médica, o que foi descumprido no caso de câncer de mama e TEA.
7. A interrupção injustificada do tratamento essencial de saúde, em momento de fragilidade dos autores, gera angústia e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral, cujo valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo tanto o valor do dano moral quanto o custo do tratamento médico, por se tratar de obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente, sem motivação idônea, contrato coletivo com menos de 30 beneficiários, sob pena de afronta à legislação consumerista.
2. Deve ser garantida a continuidade do tratamento médico essencial em curso, até a alta clínica, conforme entendimento do STJ.
3. A interrupção indevida de tratamento de doenças graves configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por dano moral.
4. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da cobertura médica negada e da indenização moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 195/2009, art. 17; CPC/2015, art. 85, §11o; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 12.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.792.983/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23.09.2024; STJ, Tema 1.082, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.986.996/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1971369, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1947284, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 21.11.2024.